Tribunal: TJSP
Processo: 1033508-37.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas partes embargadas. O embargante alega contradição e omissão no acórdão, buscando com o presente recurso o saneamento dos vícios apontados, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. A questão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas partes embargadas. O embargante alega contradição e omissão no acórdão, buscando com o presente recurso o saneamento dos vícios apontados, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos.
III. Razões de Decidir: Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC. Não se verifica omissão ou contradição no julgado, mas, sim, inconformismo da parte com a decisão proferida. A decisão está clara e fundamentada, não cabendo qualquer alteração. Embargos não são admissíveis para rediscutir matéria já decidida. Recurso de caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Omissão e contradição inexistentes. 3. Argumentos e documentos devidamente analisados no acórdão, inconformismo que configura mera insatisfação da parte com a análise fática e jurídica do caso.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.